Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. INGRESSO NO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A PRAÇAS SUBTENENTES. LEGALIDADE. QUESTÃO APRECIADA PELO TCDF. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. VEDAÇÃO À PROMOÇÃO PER SALTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
1. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto da demanda e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
2. O Edital n. 17/2022 tornou pública a abertura de processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo critério de mérito intelectual. As normas editalícias estabelecem que, para o provimento das vagas, serão selecionados somente os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades (LQA) dos Subtenentes.
3. O art. 79 da Lei n. 12.086/09, com redação dada pela Lei n. 13.459/2017, dispõe sobre as regras para ingresso da Praça nos Quadros de Oficiais do CBMDF, no posto de Segundo-Tenente.
4. Para esclarecer as medidas que deveriam ser adotadas pela Corporação visando à seleção para o Curso Preparatório de Oficiais previsto no art. 79 da Lei n. 12.086/2009, o Comandante-Geral do CBMDF realizou consulta ao TCDF, que, em 23/2/2022, proferiu a Decisão n. 408/2022, na qual a Corte de Contas estabeleceu: “onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”.
5. Com base no princípio da hierarquia (art. 42 da CF e art. 61 da Lei n. 7.479/1986), na vedação à promoção per saltum e na Decisão n. 408/2022 do TCDF, conclui-se que o ingresso no Quadro de Oficiais, no posto de Segundo-Tenente, como previsto no art. 79, caput, da Lei n. 12.086/2009, se refere apenas aos Praças Subtenentes. Assim, não se constata ilegalidade ou abusividade na disposição do Edital n. 17/2022, o qual previu que o processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas do CBMDF, pelo critério de mérito intelectual, se limita aos Subtenentes da ativa.
6. Cabe destacar que a apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ACP n. 0704128-30.2022.8.07.0018 – que também trata sobre o Edital n. 17/2022 – foi parcialmente provida para afastar a declaração de nulidade da Decisão n. 408/2022 do TCDF e para manter a interpretação de que apenas os Subtenentes podem participar dos processos seletivos para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF, para acesso ao posto de Segundo-Tenente (Acórdão 1690542, 07041283020228070018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023).
7. Registre-se, ainda, que a apelação dos autores não trata sobre o pedido de realização de prova escrita, em substituição à avaliação curricular, para o ingresso no Curso Preparatório de Oficiais pelo critério do mérito intelectual, razão pela qual essa matéria não foi alcançada pelo efeito devolutivo previsto no art. 1.013, caput, do CPC. Mesmo que assim não fosse, seria inviável determinar a realização de outro método de avaliação para a seleção regida pelo Edital n. 17/2022, considerando que o respectivo Curso já se encerrou.
8. Verifica-se que o valor da causa é baixo e, se utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, representaria quantia irrisória, desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo e à dignidade da profissão. Por esse motivo, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada por meio da apreciação equitativa, com base no art. 85, §§§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e na tese vinculante consolidada no julgamento do Tema 1.076/STJ. Sentença reformada nesse ponto.
9. Apelações conhecidas. Apelo dos autores desprovido. Recurso do Distrito Federal provido.